Tribunal: STF
Processo: Rcl 93175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.175 Minas Gerais
Relator
:
Min. Cristiano Zanin
Reclte.(s)
:
Estado de Minas Gerais
Proc.(a/s)(es)
:
Advogado-geral do Estado de Minas Gerais
Recldo.(a/s)
:
Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Maria de Lourdes Fernandes
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas/MG, no Processo 5001099-83.2020.8.13.0517, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 709.212/DF – Tema 608 da Repercussão Geral.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado não observou os critérios estabelecidos no precedente, em especial a modulação dos efeitos da decisão.
 
Narra que:
 
[...] trata-se de ação ordinária distribuída no ano de 2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito ao recebimento de FGTS. 
A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 
Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem observância, contudo, à prescrição quinquenal. 
Com efeito, no julgamento do Recurso Inominado, a Turma Recursal EMENTOU assim o acórdão: [...]
Segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, inobstante o ajuizamento da ação em 01/12/2020 (VIDE Num. 440371037 - Pág. 1). 
Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 709212 - Tema 608), ‘tendo sido aplicado à situação fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF.’ 
Na tentativa de demonstrar o erro cometido, o Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que houve uma errônea interpretação do que foi decidido no ARE 709.212 – Tema 608. 
Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento: [...] (doc. 1, pp. 1-3 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do instituto da modulação dos efeitos da decisão desta Suprema Corte com vistas à aplicação correta do prazo prescricional a ser aplicado no caso, se quinquenal ou trintenário. 
A r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF. 
Isto porque o Colendo STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), rel. Min. Gilmar Mendes, firmou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição, alterando entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Não obstante, a decisão foi modulada nos seguintes termos: [...] 
Da modulação é possível extrair 04 situações: 
(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; 
(b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; 
(c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e 
(d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 
O caso em tela desafia a hipótese da alínea “c”, eis que até 13 de novembro de 2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF) não houve o transcurso de 25 anos da lesão. 
A ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07). 
Portanto, entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos. 
Observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal. 
Não é desnecessário repetir que a presente ação somente foi ajuizada em 22/12/2020. 
Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do ARE 709212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), desrespeitando-a (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5001146-57.2020.8.13.0517 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que, em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora Reclamante é o quinquenal, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida (doc. 1, p. 7 – sem os grifos do original).
 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou o precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
O paradigma elencado nesta reclamação é o ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2015).

No referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

 Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

No caso, a sentença que condenou o reclamante ao pagamento do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pela beneficiária tem o seguinte teor, no que interessa:

Maria de Lourdes Fernandes ajuizou ação pelo procedimento comum em face do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. A autora narrou que foi contratada para exercer a função de ajudante de serviços gerais no Estado de Minas Gerais, em 01/04/1992, tendo seu contrato de trabalho renovado todos os anos, com pequenas interrupções, e que, a partir de 11/02/1994, seus contratos de trabalho foram contínuos e ininterruptos. Sustentou que foi efetivada pela Lei Complementar 100/2007, e continuou trabalhando mediante contratos temporários. Aduziu que, em 01/04/2014, o e. Supremo Tribunal Federal conheceu a ação direta de constitucionalidade (ADI 4876), julgando inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Narrou que foi desligada em 31/12/2015 de seu cargo, e no mês de janeiro que seriam suas férias, não houve pagamento. Aduziu que trabalhou ainda no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, e após a dispensa ocorrida em 31/12/2015 não recebeu suas férias, que seriam devidas no mês de Janeiro de 2016. Pleiteou o pagamento a título de indenização referente a 03 meses de férias prêmio para cada período de 05 anos de serviço prestado. Sustentou a aplicação direta do previsto no art. 19-A da lei 8.036/90, é devido o depósito do FGTS para os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, por isso, requereu o pagamento do FGTS de todo o seu período trabalhado, desde a época em que foi designada pela primeira até a data em que houve o desligamento em 31/12/2015. 
[...]
É O RELATÓRIO. DECIDO.
[...]
A questão de direito foi amplamente debatida pela jurisprudência, que consolidou entendimento no sentido de que é devido o FGTS ao funcionário sujeito à Lei Complementar Estadual 100/07: [...]
Ademais, acerca do prazo prescricional, o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação do prazo de 30 anos, ou cinco anos, se posterior à decisão:
4. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.
5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, ‘para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’ (STJ, EDcl no REsp 1.806.087/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020) (realces não originais).
Assim, por restar a matéria definitivamente decidida, de forma vinculante, de rigor acolhimento da pretensão, para reconhecer o direito à percepção do FGTS à razão de 8% sobre as verbas remuneratórias de todo o período laborado de forma irregular.
Além disso, importa salientar que, na espécie, não se aplica o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 765.320.
Isso porque a situação jurídica dos autores, servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, é diversa daquela dos servidores com contratos temporários declarados nulos (RE nº 765.320/MG).
Veja-se que os servidores efetivados pela referida lei complementar tiveram assegurados os benefícios estatutários típicos de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.
Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese:
Tema 1020 - Tese firmada: Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.
Não há que se acolher a pretensão formulada quanto ao pagamento das verbas relativas aos depósitos em conta vinculada do trabalhador referente ao FGTS.
Os valores deverão ser pagos, portanto, com correção e encargos estipulados na Lei 9.494/97, desde cada vencimento.
[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento do FGTS na razão de 8% sobre todas as verbas remuneratórias percebidas pela autora, em todo período laborado, até o desligamento, em 31/12/2015, com correção monetária e juros de mora a partir de cada pagamento. Ainda, ao pagamento das férias vencidas, acrescidas de um terço, com termo inicial de juros e correção em 31/12/2015. A correção monetária será contabilizada conforme o IPCA e os juros de mora de acordo com o índice das cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Consta dos autos que o Estado reclamante suscita, desde a interposição do recurso contra a referida sentença, que seja aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal, conforme o julgamento do precedente indicado nesta reclamação – ARE 709.212/DF – Tema 608 RG. 

A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.806.086/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado (Tema 1.020)’.  
Com razão o sentenciante quando sustenta que:
‘A questão de direito foi amplamente debatida pela jurisprudência, que consolidou entendimento no sentido de que é devido o FGTS ao funcionário sujeito à Lei Complementar Estadual 100/07. 
(...) 
Ademais, acerca do prazo prescricional, o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação do prazo de 30 anos, ou cinco anos, se posterior à decisão: [...]’
[...]
Frise-se que o Supremo Tribunal Federal entende que o período laborado decorrente da efetivação pela LC 100, de 2007 não gera quaisquer direitos ao servidor, além de saldo de salário, férias (acrescidas do terço constitucional) e FGTS, razão pela qual correto o afastamento do pleito de férias-prêmio de servidor efetivado.  
Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 (doc. 2, pp. 300-301).

Em seguida, o reclamante opôs/interpôs embargos de declaração – os quais foram rejeitados;  recurso extraordinário – ao qual foi negado seguimento pelo Tema 916 RG; e agravo interno – o qual foi desprovido. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, constatei que em nenhuma dessas decisões houve análise da prescrição do direito ao FGTS.

A autoridade reclamada, ao analisar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, limitou-se a concluir o seguinte:

Considerando que o Recurso interposto possui como finalidade a admissibilidade em Recurso Extraordinário, deveria a parte recorrente ter manifestado-se comprovando que a decisão monocrática não apreciou de forma adequada os requisitos de admissibilidade, devendo portanto, ser superada com o regular processamento do Recurso principal, originariamente interposto.
Em que pese todo o alegado pela parte recorrente, é de rigor expor que a decisão originariamente recorrida se coaduna com entendimento proferido em decisão na qual o STF reconheceu a repercussão geral da matéria de direito e controversa, neste sentido transcrevo novamente o julgado paradigma, qual impede o prosseguimento no processamento da irresignação da parte recorrente, no qual o próprio STF concluiu pelo direito do recorrido à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, durante o período em que a contratação temporária configurou-se ilegal ou inconstitucional, neste sentido: [...]
Seguido o precedente pelo julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário, cuja ementa transcrevo para melhor ilustração: [...]
Deste modo, reitero a conclusão de que o r. Acórdão da Turma Recursal é consentânea com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral, sendo que a condição de ocupante de função pública temporária, por parte do recorrido, em contrato que no qual consignou-se, não existir vício de inconstitucionalidade, circunstância que impede o reconhecimento e a constituição do direito ao FGTS, cuja responsabilidade in casu seria do Ente Público contratante.
Por derradeiro, não é dado a apreciação de eventual violação à Constituição da República por meio de análises de normas de regência estadual, que serviram de fundamento para o Acórdão fustigado, na medida da remansosa e, portanto, pacificada Jurisprudência do STF.
Diante do exposto, conheço para negar provimento ao Recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário.

Constato, desse modo, que o acórdão recorrido viola o que assentado no Tema 608 da Repercussão Geral, pois manteve entendimento segundo o qual, ao caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional de trinta anos, sob o fundamento de que o vínculo teria início anterior a 13/11/2014. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212, fixou a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, afastando o regime trintenário, com modulação de efeitos ex nunc, ante razões de segurança jurídica.

A modulação, contudo, não implicou a manutenção irrestrita da prescrição trintenária para todas as situações pretéritas, mas apenas instituiu regra de transição, segundo a qual a prescrição observaria o prazo que primeiro se consumasse entre o trintenário e o quinquênio contado a partir de 13/11/2014. 

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 1º/12/2020, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal contado da data do julgamento do ARE 709.212 (13/11/2014), o que afasta, de forma inequívoca, a incidência do regime prescricional trintenário, ainda que o vínculo tenha se iniciado em momento anterior.

Nesse contexto, ao aplicar a prescrição trintenária com fundamento exclusivo na anterioridade da contratação, a autoridade reclamada desconsiderou a regra de transição estabelecida por esta Suprema Corte, conferindo ao precedente alcance diverso daquele que lhe foi atribuído, em manifesta afronta à sua autoridade.

Destaco, ainda, que está prejudicado o pedido de suspensão do feito para aguardar o julgamento do RE 1.336.848/PA, Tema 1.189 de Repercussão Geral, tendo em vista que a tese já foi fixada, nos seguintes termos:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido com observância ao que decidido no julgamento do ARE 709.212/DF – Tema 608 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Atribua-se a esta decisão força de ofício. 

Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator